Tribunal: TJBA
Processo: 8069223-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069223-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CRISTIANO MIRANDA DE OLIVEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
FLAVIA CILENE RAMOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória para limitar os descontos de empréstimos realizados em conta corrente utilizada para recebimento de salário ao patamar de 35% dos rendimentos brutos mensais do autor, com imposição de multa diária em caso de descumprimento. A parte agravada suscitou preliminar de intempestividade recursal, rejeitada pela Corte por considerar que o prazo teve início com a habilitação do advogado nos autos, ocorrida após o protocolo da petição de juntada de procuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento foi tempestivamente interposto, considerando a tramitação do processo em segredo de justiça e o momento da habilitação do advogado nos autos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que limite os descontos mensais decorrentes de empréstimos bancários ao percentual de 35% dos rendimentos do agravado, com fixação de multa em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tempestividade do recurso deve ser aferida a partir da data da efetiva habilitação do advogado no processo que tramita sob segredo de justiça, ocasião em que se permite o acesso aos autos. Assim, protocolado o recurso na mesma data da habilitação, considera-se tempestivo.

4. A análise do agravo de instrumento deve se restringir ao exame da legalidade da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, sem adentrar o mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

5. A decisão agravada encontra respaldo na probabilidade do direito alegado, diante de indícios de descontos superiores a 35% da remuneração líquida do agravado, conforme comprovado nos contracheques juntados aos autos.

6. A jurisprudência desta Corte, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao percentual de 30% ou 35% dos vencimentos líquidos do devedor, em hipóteses de superendividamento, a fim de preservar a sua subsistência digna.

7. O perigo de dano (periculum in mora) decorre da continuidade de descontos excessivos que comprometem a subsistência do agravado, configurando lesão de natureza alimentar.

8. A imposição de multa cominatória para compelir o cumprimento de ordem judicial encontra amparo no art. 537 do CPC e em jurisprudência consolidada, desde que o valor fixado seja razoável e compatível com a obrigação imposta.

9. Embora razoável a fixação da multa diária em R$ 500,00, impõe-se, de ofício, a limitação de seu valor total a R$ 10.000,00, a fim de evitar o desvirtuamento do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

11. O prazo para interposição de recurso em processos que tramitam em segredo de justiça inicia-se com a efetiva habilitação do advogado nos autos.

2. A tutela de urgência que limita descontos bancários mensais é cabível quando comprovado o comprometimento excessivo da renda do consumidor, em razão de empréstimos, em afronta à sua dignidade e subsistência.

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser imposta para assegurar o cumprimento da decisão judicial, desde que fixada em valor razoável e limitado, para evitar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069223-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada CRISTIANO MIRANDA DE OLIVEIRA BARRETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .